Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-05.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706127-05.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICKYEN RODRIGUES MARQUES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por RICKYEN RODRIGUES MARQUES em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A objetivando a revisão de contrato de mútuo firmado entre as partes e condenação do banco réu ao pagamento de danos morais. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferiu sentença de ID 61641349 determinando o cancelamento da distribuição. Transcrevo-a: Nos presentes autos, a parte autora, intimada a emendar a peça de ingresso para recolhimento das custas processuais, quedou-se inerte. Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. (destaques no original) Inconformada, a parte autora interpôs apelação no ID 61641351 aduzindo a necessidade de reformar o julgado. Afirma ter direito à gratuidade de justiça e não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sendo necessário o deferimento da gratuidade de justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e prosseguir com o feito. Ausente o preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61641355 contrapondo as razões do apelo e pugnando pelo não provimento do recurso. Despacho de ID 61815714 intimando a apelante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por ocorrência da preclusão, tendo ela peticionado no ID 61892423, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Analisando-se os autos, verifica-se que o Juízo apelado proferiu a decisão de ID 61641332 determinando que a parte ora apelante juntasse documentos para comprovação da gratuidade. Transcrevo-a: A emenda à inicial não foi integralmente satisfeita. Para tanto, concedo ao autor o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que anexe todos os documentos indicados na alínea "b" da determinação de ID 179599770, notadamente os extratos bancários detalhados de todas as contas bancárias, declarações de imposto de renda e extratos de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses. (destaques no original) Ante a inércia da parte autora, ora apelante, foi proferida a decisão de ID 61641340 indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada e determinando o recolhimento das custas iniciais. Vejamos: Trata-se de apelação interposta em face da sentença de indeferimento da petição inicial. Os autos foram encaminhados a este juízo para exercício da retratação. Decido. No caso concreto, o autor foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade, não o fez de forma satisfatória. Em razão disso, foi determinada a extinção do feito. Apesar disso, entendo ser o caso de reconsideração, conforme passo a expor. Na hipótese, entendo que, a incompletude dos documentos enseja o indeferimento do benefício, com abertura de prazo para pagamento das custas. Se a parte não recolher, será não o caso de indeferimento, mas de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Assim, assiste razão ao apelante quanto à extinção prematura do feito. Conclusão Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, torno sem efeito a sentença de ID 188239784 e determino o regular processamento do feito. Conforme exposto alhures, o autor não comprovou, na forma requerida pelo juízo, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a anexar um único documento (IR 2022), que não faz qualquer prova a respeito de seus rendimentos. Por sua vez, os extratos bancários do Nubank demonstram uma expressiva movimentação bancária, incompatível com a benesse. Assim, indefiro o pedido. Recolha o autor as custas iniciais em 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (destaques no original) Em face dessa decisão a parte opôs Embargos de Declaração e juntou documentos, tendo o Juízo proferido a decisão de ID 61641346, cujo teor colaciono: O REQUERENTE opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 193088096. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. Observe o autor que a questão acerca do indeferimento já está preclusa, pois a decisão de ID 193088096 previu apenas a oportunidade de o autor recolher as custas, ante a extinção prematura do feito. Assim, as alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Venha, pelo autor, o pagamento das custas, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. (destaques no original) Novamente transcorrido o prazo sem o recolhimento das custas, foi proferida a sentença ora apelada. O Código de Processo Civil é claro que, em face da decisão que indefere a gratuidade de justiça, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; A parte autora, ora apelante, interpôs o Agravo de Instrumento no 0722820-63.2024.8.07.0000 em face da segunda decisão, que não foi conhecido, sendo necessário entender que a questão da gratuidade de justiça está preclusa. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa à gratuidade foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento da Apelação que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Por fim, devidamente citada a parte ré e apresentadas contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA SENTENÇA. CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CPC. POSSIBILIDADE. (...) 3. Após a prolação da sentença, com o comparecimento da parte ré aos autos e apresentação de contrarrazões, o seu patrono faz jus à remuneração prevista no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do Código de Processo Civil, diante do trabalho realizado e do não provimento à apelação 4. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto. 5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1716312, 07034104520228070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. SINDICATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO DEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. (...) 6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694177, 07094191120228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2024 11:47:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador